Tribunal: STF
Processo: ARE 1301365
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 38):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 46).



    Nas razões recursais, o embargante apenas reitera as teses já apresentadas anteriormente, não indicando sequer o suposto acórdão paradigma que estaria em dissonância com o acórdão proferido pela Segunda Turma, aqui embargado (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    In casu, observo que o embargante não cumpriu requisito básico para a admissibilidade dos embargos de divergência, qual seja, o apontamento expresso do acórdão paradigma que supostamente estaria em dissonância com o proferido pela Segunda Turma nestes autos. 



    Os embargos de divergência, que possuem o objetivo de sanar eventuais dissídios jurisprudenciais no âmbito interno da Corte, não se prestam à mera rediscussão de acórdãos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (ARE 1210646-AgR-EDv, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente